Tribunal: TJBA
Processo: 0027403-81.2011.8.05.0150
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-20
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0027403-81.2011.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CNO S.A e outros Advogado(s): EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK, ISABEL PEDREIRA LAPA MARQUES, LEONARDO MENDES CRUZ APELADO: WILTON RAMOS DE OLIVEIRA PAZ e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR EMPREGADO/PREPOSTO DAS EMPRESAS RECORRENTES. REPONSABILIDADE CONFIGURADA. ART. 932, III E 933 DO CC/2002. LESÕES FÍSICAS. DANOS MORAIS. VALORES FIXADOS ADEQUADAMENTE. PREJUÍZO MATERIAL PROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I- A alegação das recorrentes de não terem participado do evento danoso se confunde com o mérito, pois envolve a verificação da ação ou omissão daquele indicado como agente causador do acidente e, consequentemente, o nexo causal entre esse comportamento/omissão e o dano causado. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva. II- Mérito. É induvidosa tanto a ocorrência do acidente, quanto dos danos causados aos apelados. III- Quanto a responsabilidade das empresas apelante, nem as provas mencionadas pela magistrada na sentença foram impugnadas especificamente, nem a construção lógico-jurídica e a consequente conclusão de ser, as demandadas, ora apelantes, responsáveis pelos danos sofridos pelos autores, foram contrapostas com argumentos capazes de alterar a subsunção dos fatos às regras previstas no art. 932, III e 933 do CC/2002. IV- Conforme orientação do STJ, “nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.). Restou provada, no caso concreto, a responsabilidade das apelantes no evento danoso. V- Ser derrubado de uma motocicleta em movimento, causando lesões físicas, acarreta abalo psicológico relevante, capaz de ensejar danos morais. Os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a apelada, que sofreu escoriações, e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o apelado que teve seu pé esquerdo fraturado, gerando sequela incapacitante, não se mostra excessivo, considerando a capacidade econômico-financeira das recorrentes, assim como o caráter pedagógico da condenação. VI- As apelantes não produziram provas capazes de afastar aquelas que demonstram as despesas com medicação e transportes utilizados pelos recorridos para tratamento das lesões, no importe de R$ 875,59 (oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), sendo devida a reparação pelos danos materiais. VII- RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelas empresas CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CNO S.A, em face da sentença proferida na 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas, nos autos da Ação de Indenização Fundada em Acidente de Trânsito, intentada por WILTON RAMOS DE OLIVEIRA E EDNILZA PAZ DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito NEGAR PROVIMENTO a este recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, a serem suportados pelas recorrentes, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)